Tribunal: TJDFT
Processo: 0746178-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746178-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: PAULA MARCELA DIAS DOS SANTOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a agravante anexou comprovante de pagamento (ID 20681312) desacompanhado da respectiva guia do preparo. Assim, faculto ao agravante a regularização do recurso juntando a respectiva guia de custas ou a efetuar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, em atenção ao art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator